Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação civil pública, deferiu a liminar para: “determinar ao Distrito Federal que promova, no prazo de 90 (noventa) dias, o aproveitamento das cozinhas das Unidades de Internação e de Semiliberdade que já possuam condições para funcionamento e preparo das refeições na própria estrutura, ficando a critério dos gestores a escolha dos profissionais responsáveis pelo preparo dos alimentos, seja por meio de novos contratados ou pelas empresas terceirizadas que já possuem vínculo com a Administração”; bem como para determinar que: “os órgãos competentes da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) e/ou Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (SUBSIS) promovam, dentro do prazo supracitado, estudo técnico e planejamento acerca das ações a serem promovidas para a adequação dos espaços, devendo ser avaliados aspectos como necessidade de construção, reforma ou reparos dos espaços de cozinha já existentes, bem como aquisição de equipamentos, recursos humanos, fornecimento dos alimentos, entre outros que os especialistas entenderem cabíveis para a efetiva prestação do serviço.” O Distrito Federal agrava, alegando não haver desídia da Administração Pública no fornecimento de alimentação aos internos, pois há processo administrativo em curso sobre contratação de empresa de alimentação que produza as refeições servidas aos socioeducandos, in loco, bem como porque, segundo informações da Secretaria de Justiça, os serviços já seriam prestados de forma adequada. Aduz, ainda, que “a forma de atendimento do direito à alimentação – se por meio de empresas terceirizadas ou por meio da assunção direta dos serviços pelo Poder Público - integra o conteúdo discricionário do ato administrativo, sendo pautada não só pela existência de estrutura física e funcional disponível, como também pela disponibilidade orçamentária e outros critérios a serem aferidos exclusivamente pela administração pública à luz da conveniência e oportunidade dos atos administrativos”. Discorre sobre o princípio da separação dos poderes e requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos requisitos basilares residem na necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os documentos acostados pelo Ministério Público permitem a conclusão de alta probabilidade da veracidade dos fatos narrados na exordial. As provas anexadas à inicial revelam a queixa generalizada dos socioeducandos a respeito da qualidade das refeições disponibilizadas nas Unidades de Internação e de Semiliberdade do Distrito Federal. Outrossim, a insatisfação dos jovens e adolescentes acautelados pôde ser verificada in loco em inspeções judiciais, conforme reclamações formalizadas ao ID 154360716. Ademais, cumpre esclarecer que, no âmbito dos autos de execução de medidas socioeducativas, inúmeras têm sido as demandas de mesma natureza registradas pelos internos em seus respectivos processos, razão pela qual se observa como preenchido o requisito da probabilidade do direito. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela impossibilidade de se aguardar o desenvolvimento regular da marcha processual. No caso em relevo, também se faz presente o aludido requisito, na medida em que a questão de fato ora tratada, a saber, a qualidade da alimentação nas Unidades do Sistema Socioeducativo, possui relação direta com o próprio direito individual dos socioeducandos à proteção da saúde. É inegável que o Estado tem o dever de garantir o zelo e a assistência integral em saúde aos jovens e adolescentes sob sua custódia, em regime de absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do art. 7o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em mesmo sentido, o estatuto disciplina de forma expressa a obrigação de fornecer aos acautelados uma alimentação adequada, conforme inteligência do art. 94, inciso VIII. Os documentos que embasam a ação evidenciam o risco à saúde dos acautelados, haja vista que a má qualidade das refeições está diretamente relacionada à possibilidade de intoxicação alimentar, além de outros agravos. A inicial narra, inclusive, episódio de interno da UNIRE que teve o dente quebrado em razão da presença de pedras no feijão servido, além de expor a preocupante narrativa de que os jovens têm preferido ficar com fome, evitando o consumo dos alimentos disponibilizados. O perigo de dano também se caracteriza pelo fato de os gestores públicos e as empresas responsáveis pelo preparo da comida não terem apresentado soluções para o problema, muito embora o questionamento da qualidade da alimentação seja geral. Conforme se depreende dos autos, as terceirizadas, quando instadas, apenas têm se furtado a esclarecer que as refeições e lanches servidos obedecem ao padrão previsto em contrato. Dessa forma, em um exame perfunctório dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para concessão da prestação jurisdicional em sede de tutela de urgência. Tendo em vista a caracterização da urgência, a máxima importância dos direitos em análise, notadamente a saúde e a dignidade da pessoa humana, bem como os princípios balizadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial, a prioridade absoluta, o melhor interesse e a condição de pessoa em desenvolvimento dos socioeducandos, justifica-se a intervenção excepcional do Poder Judiciário no caso em análise. Pelo exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR ao Distrito Federal que promova, no prazo de 90 (noventa) dias, o aproveitamento das cozinhas das Unidades de Internação e de Semiliberdade que já possuam condições para funcionamento e preparo das refeições na própria estrutura, ficando a critério dos gestores a escolha dos profissionais responsáveis pelo preparo dos alimentos, seja por meio de novos contratados ou pelas empresas terceirizadas que já possuem vínculo com a Administração. Sem prejuízo, tendo em vista a provável necessidade de readequação dos contratos firmados, DETERMINO que os órgãos competentes da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) e/ou Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (SUBSIS) promovam, dentro do prazo supracitado, estudo técnico e planejamento acerca das ações a serem promovidas para a adequação dos espaços, devendo ser avaliados aspectos como necessidade de construção, reforma ou reparos dos espaços de cozinha já existentes, bem como aquisição de equipamentos, recursos humanos, fornecimento dos alimentos, entre outros que os especialistas entenderem cabíveis para a efetiva prestação do serviço. Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, a ser exigida do Distrito Federal, revertendo-a, oportunamente, ao Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes, conforme disposto no art. 13 da Lei n. 7.347/85 e art. 214 do ECA. Cite-se o Distrito Federal para o oferecimento de contestação, oportunidade em que também deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretenda produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo a finalidade e os motivos da produção de tais elementos probatórios. Não sendo feito da forma determinada, preclusa estará a oportunidade de fazê-lo. Não obstante os fundamentos do Agravante, a r. decisão agravada deve continuar produzindo seu regular efeito, pois devidamente caracterizados os requisitos para a concessão de liminar. A verossimilhança das alegações extrai-se da robusta documentação juntada pelo Ministério Público a respeito da inadequação das refeições oferecidas aos jovens internos das Unidades de Internação e de Semiliberdade do Distrito Federal, inclusive com informações obtidas por meio de inspeções judiciais in loco, dando conta da veracidade das inúmeras reclamações formalizadas. Aplica-se ao caso, pois, jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que não afronta o princípio da separação dos poderes a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, em casos emergenciais, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais (ARE 1230668 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, julgado em 16/08/2022, DJe 26/08/2022) A urgência da medida, por sua vez, ressai da própria natureza do direito perseguido, antes de tudo relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. Indefiro, pois, o pedido de liminar recursal, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator